Tribunal: CARF
Processo: 11080.724535/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Regis Xavier Holanda
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724535/2012-95
ACÓRDÃO
9303-016.142 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
PIS-PASEP/COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
GASTOS
COM
UNITIZAÇÃO/ESTUFAGEM DE CONTÊINERES. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
A operação de unitização/estufagem de contêineres se resume ao
acondicionamento do produto pronto, e, portanto, os respectivos gastos
não se confundem com o custo de armazenagem e nem com o frete na
venda, o que impossibilita o aproveitamento de créditos das contribuições
não cumulativas (PIS e COFINS).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Não votou o Conselheiro Dionísio Carvallhedo
Barbosa, em relação ao conhecimento, por já ter sido coletado o voto do Conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho em 11/09/2024. No mérito, deu-se provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencida a relatora, Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que votou pela negativa de
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-016.139, de 10 de outubro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11080.724413/2012-07, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semíramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg, Dionísio
Fl. 5800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.142 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724535/2012-95
2
Carvallhedo Barbosa, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Régis Xavier Holanda
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face de acórdão assim ementado:
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados
pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, observados os
demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUBMETIDOS AO CRÉDITO PRESUMIDO
DA AGROINDÚSTRIA. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços de transporte despendidos durante a aquisição de
insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a insumos
submetidos à apuração do crédito presumido da agroindústria, admite-se o
desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)
PRELIMINARES DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrado por autoridade competente e em conformidade com os fatos
controvertidos nos autos, bem como com as regras que regem o processo
Fl. 5801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.142 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724535/2012-95
3
administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla defesa,
afastam-se as arguições de nulidade do despacho decisório.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos devidamente instruídos com todas as informações e
documentos necessários à solução da lide, afasta-se a proposta de realização de
diligência.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão contida
no despacho decisório, mantida nesta segunda instância, devidamente
fundamentada e não infirmada com documentação hábil e idônea.
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Matéria contestada apenas na segunda instância, não caracterizada como de
ordem pública, configura inovação dos argumentos de defesa, razão pela qual
dela não se pode conhecer.
O feito originariamente abrangeu Pedido de Ressarcimento de créditos apurados
pelo regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, vinculados à receita de exportação.
No curso do feito se questionou a classificação dos créditos como ressarcíveis, assim como se
estes se enquadrariam na hipótese de apuração de crédito básico ou presumido; o
enquadramento das despesas incorridas dentre as hipóteses de apuração previstas no art. 3o das
Leis de regência; a alíquota incidente sobre os insumos adquiridos para fins de apuração do
crédito respectivo; divergências entre valores apurados em DACON e balancetes; possibilidade de
apropriação extemporânea de créditos e forma de rateio.
Nada obstante a extensão e complexidade das discussões travadas, sobe a esta
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio de Recurso Especial aviado pela PGFN,
exclusivamente a matéria “Crédito de PIS/Cofins. Serviços de Unitização/Estufagem”, conforme
Despacho de Admissibilidade exarado e não impugnado por meio de Agravo.
De acordo com o apelo aviado, o acórdão recorrido, ao reconhecer o direito à
apropriação de tais créditos na condição de despesa de armazenagem e frete (art. 3o, IX), teria
decidido em desconformidade com o Acórdão Paradigma no 9303-009.340, de 14 de agosto de
2019, requerendo, portanto, a reforma do julgado.
O contribuinte, intimado, não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 5802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.142 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724535/2012-95
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Admissibilidade
Conforme relatado, o Recurso Especial da PGFN foi admitido somente para
a matéria “Crédito de PIS/Cofins. Serviços de Unitização/Estufagem”.
O acórdão recorrido examinou o serviço de “unitização” para empresa que
produz e comercializa produtos alimentícios. Conforme esclarecimento
prestado pelo próprio Contribuinte no curso dos autos, consiste no “ato de
estufar “encher” a mercadoria em contêineres para exportação. Isso é feito
pela mão de obra do armazém frigorífico onde o produto está
armazenado”.
Tal serviço foi apropriado e glosado pela Fiscalização nos termos do inciso
IX do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/02 e também com esse
fundamento foi revertida pelo acórdão recorrido, ao entendimento de que
se
encontram
“correlacionada
intrinsicamente
às
operações
de
armazenagem na venda/exportação”.
O acórdão paradigma examinou serviço de “estufagem de containers” para
empresa que industrializa e comercializa couros, também sob a ótica do
inciso IX do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/02:
Quanto à estufagem de containers, inicialmente imaginei que essa
atividade pudesse fazer parte do custo de armazenagem para venda,
atendendo o disposto no inc. IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor. (...)
Fl. 5803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.142 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724535/2012-95
5
Entretanto, por definição, essa operação se resume ao acondicionamento
de produto pronto em container, para envio. Portanto, não se confunde
com o armazenamento propriamente dito, nem com o frete na operação
de venda. Saliente-se que, por se referir a produto acabado, também não
pode ser considerado como insumo.
Configura-se, portanto, a similitude fática – posto que se trata de serviço
de mesma natureza – e a divergência na interpretação de uma mesma
norma legal, enquanto o Acórdão recorrido entende se tratar de custo
integrante da própria operação de armazenagem, o paradigma entende
que estes não se confundem.
A circunstância de se tratar de empresas que se dedicam a operações de
natureza distintas não apresenta qualquer impacto à solução da lide, posto
que, ao se examinar a aplicação do inciso IX do art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/02, os critérios da pertinência, relevância e
essencialidade são indiferentes.
Desse modo, entendo deva ser admitido o Recurso Especial.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Externo no presente voto as razões de divergência em relação ao
posicionamento adotado no voto da relatora, no que se refere à
intepretação do inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (crédito para
“...armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”).
Cabe, de início, destacar que o provimento obtido no Acórdão de Recurso
Voluntário (3201-010.504) se referiu a “armazenagem e operações
correlatas”, assim entendidas: “(i) paletização, (ii) monitoramento, (iii)
unitização, (iv) vestir ou despir estoniquetes, (v) recuperação de frio, (vi)
transbordo, (vii) serviços de crossdocking e (viii) vistoria”.
Importante ainda recordar que o recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional teve seguimento apenas em relação a “Crédito de PIS/Cofins.
Serviços de Unitização/Estufagem”., invocando como paradigma de
divergência o Acórdão no 9303-009.340, no qual se concluiu que:
“A operação de estufagem de containers se resume ao acondicionamento
do produto pronto, portanto os respectivos gastos não se confundem com
o custo de armazenagem nem com o frete na venda. Adicionalmente, por
referirem-se a produtos acabados, não caracterizam insumo. Assim, não é
possível o desconto de créditos sobre esses valores.” (grifo nosso)
Fl. 5804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.142 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724535/2012-95
6
De fato, o dispositivo normativo concessivo de crédito não pode ser
interpretado de forma alargada, extraindo-se que a palavra
“armazenagem” deveria ser compreendida como “armazenagem e
operações correlatas” (expressão pouco clara, e de delimitação jurídica
imprecisa, não sendo elucidada por bibliografia extrajurídica ou relativa a
temas distintos). Esse alargamento conceitual na concessão de créditos já
foi rechaçado por esta Câmara uniformizadora de jurisprudência em
diversas ocasiões, seja em relação ao alargamento da compreensão de
“venda”, no mesmo inciso IX do art. 3o (tema pacificado na Súmula CARF
217), ou no que se refere à própria armazenagem (no precedente invocado
como paradigma pela Fazenda Nacional - Acórdão 9303-009.340, e em
outros, como os Acórdãos 9303-011.765 e 9303-012.961).
É também comum que a estufagem ou unitização de contêineres seja
tratada como “despesa portuária”, o que igualmente inviabiliza o
aproveitamento de créditos das contribuições não cumulativas (PIS e
COFINS), como pacificou em diversos precedentes este colegiado, em tema
que, inclusive, demandaria a edição de súmula:
Acórdão 9303-015.131 (14/05/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan - unânime)
“Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem
no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo
com o processo produtivo da empresa”. ( No mesmo sentido o Acórdão
9303-015.949)
Acórdão 9303-015.265 (10/06/2024, Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa -
unânime) “Não há como caracterizar que esses serviços portuários de
exportação seriam insumos do processo produtivo para a produção de
açúcar e álcool. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não
decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a
cadeia produtiva do Contribuinte.”
Pelo exposto, para efeito de fruição de créditos das contribuições não
cumulativas (PIS e COFINS), o termo “armazenagem” previsto na norma
concessiva não deve ser interpretado de forma alargada, para abranger
despesas como a “estufagem/unitização de contêineres”, sendo correta a
glosa efetuada pela fiscalização, no tema aqui em análise.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Fl. 5805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.142 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.724535/2012-95
7
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 5806
DF CARF MF
Original